Tribunal: TJSP
Processo: 2289874-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Requisito de admissibilidade não verificado. Intempestividade configurada. Apresentação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Precedentes do STJ e da Câmara. Recurso não conhecido.